Tribunal: TJSP
Processo: 1001012-61.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES- NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001012-61.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri,
em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A., são embargados SIGNIFY ILUMINAÇAO BRASIL LTDA,
PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇAO LTDA, WALDERCY FERREIRA e
ENIR FARIA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001012-61.2019.8.26.0068/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1001012-61.2019.8.26.0068/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargdos: Signify Iluminaçao Brasil Ltda, Philips Lighting Iluminaçao Ltda,
Waldercy Ferreira e Enir Faria Ferreira
(Voto no 26.872)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES-
NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 579/590 dos autos
principais, que deu provimento em parte ao recurso dos
autores e negou provimento ao recurso da corré.
Em síntese, alega a corré, ora embargante, haver
omissões e contradições no julgamento porque seriam
inaplicáveis aos contratos coletivos os índices anuais da
ANS; pede a realização de perícia contábil mediante
cálculo atuarial para apuração do valor das mensalidades.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão não se ressente de omissões e
contradições. Com efeito, no julgamento do recurso ficou
suficientemente claro que as rés não se desincumbiram de
comprovar
a
origem
dos
respectivos
reajustes
das
mensalidades (CDC, art. 6o, inciso VIII).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001012-61.2019.8.26.0068/50000
3
Isso porque não protestaram pela produção de provas
quando instadas para tanto.
O acórdão reconheceu a possibilidade, em princípio,
de a operadora promover reajustes por sinistralidade e
variação dos custos médicos hospitalares no propósito de
manter o equilíbrio do contrato, vale dizer, a cláusula
do contrato, em tese, não se revela abusiva desde que
justificados
os
respectivos
porcentuais,
o
que,
efetivamente, não ocorreu.
Disso resultou a condenação das requeridas na
substituição
dos
índices
do
contrato
pelo
índice
divulgado pela ANS no período em discussão, consoante
decidido com apoio nos precedentes desta C. 8a Câmara de
Direito Privado.
Daí, não há que falar em apuração do valor das
mensalidades
mediante
cálculo
atuarial
diante
da
manifesta preclusão.
Portanto, forçoso é concluir que a embargante
pretende que a questão seja reexaminada com nítido
intuito infringente.
Nessa
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001012-61.2019.8.26.0068/50000
4
101/1.311, RT 563/251).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO Daí por que os embargos de declaração
são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica